Tribunal: TJES
Processo: 0010127-09.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010127-09.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR CERQUEIRA ASSAD

APELADO: ANDREIA MARIA TEMPORIM DE SOUZA FERNANDES e outros (2)

RELATOR(A):
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de os embargantes terem apontado a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretenderem a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010127-09.2016.8.08.0011

EMBARGANTES: ANDREIA MARIA TEMPORIM DE SOUZA FERNANDES, ANDRESSA MARIA TEMPORIM DE SOUZA MEMELLI e MARCOS ANTONIO TEMPORIM DE SOUZA
CREDITO FINANCIAME
NTO

EMBARGADO
: VICTOR CERQUEIRA ASSAD

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por ANDREIA MARIA TEMPORIM DE SOUZA FERNANDES, ANDRESSA MARIA TEMPORIM DE SOUZA MEMELLI e MARCOS ANTONIO TEMPORIM DE SOUZA em face de acórdão proferido por esta e. Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu provimento ao
apelo interposto por
VICTOR CERQUEIRA ASSAD
para fixar a verba honorária sucumbencial devida pelos demandantes/embargantes em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Irresignados, sustentaram, basicamente, que “
incorre em omissão o julgado, pois não enfrenta a tese das contrarrazões da apelada, de que se aplicaria, antes, sobre o proveito econômico.
”

Pontuaram, ainda, a obscuridade do julgado, pois “
a resolução sem mérito por ilegitimidade passiva ad causam, não caracterizando provimento condenatório, não inviabiliza, em princípio, a fixação dos honorários com base no “proveito econômico”, sendo necessário que se esclareça, de modo satisfatório, as razões do uso do ‘valor da causa’ em detrimento da preferência (proveito).
”

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No
julgado embargado, depreendeu este colegiado,
com amparo
no Tema Repetitivo 1076/
STJ, que
, diferentemente do consignado pelo Juízo
a quo
, o valor atribuído à causa em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) não pode ser considerado muito baixo e deverá, portanto, ser utilizado como base de cálculo para aferição da verba honorária sucumbencial, até mesmo por ser descabido falar-se em proveito econômico, quiçá inestimável, uma vez que a demanda teve por objeto a reivindicação de imóvel
e
foi extinta por ilegitimidade passiva
ad causam
.

Consequentemente, por não
haver condenação, tampouco proveito econômico obtido, impôs-se a fixação da
verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Observe-se, ademais, que
não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações d
o
s
embargante
s
, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito d
o
s
embargante
s
de ver
em
rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Ex positi
s, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da Súmula nº 98, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.